Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704466-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CARVALHO CASSEMIRO, FRANCISCA HELIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO AGRAVADO: VIRGINIA LIBERATOSCIOLI DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDRO CARVALHO CASSEMIRO e FRANCISCA HELIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, pela qual rejeitada impugnação à arrematação, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por VIRGINIA LIBERATOSCIOLI DE CARVALHO em desfavor de PEDRO CARVALHO CASSEMIRO e de FRANCISCA HELIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO. Por meio da decisão de id. 109857317 foi deferida a penhora dos DIREITOS AQUISITIVOS referentes ao imóvel denominado lote no 576, da Rua 003, Quadra 01, da Avenida Dom Bosco, Setor Habitacional Jardim Botânico, matrícula no 95237, do 2o Ofício de Registro de Imóveis - id. 104070447. Realizado leilão, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 600.000,00. Os executados apresentaram a impugnação de id 138727829, aduzindo que o imóvel foi arrematado por preço vil, eis que foi avaliado em R$ 1.200.000,00 e arrematado pela exequente pelo valor de R$ 600.000,00. A exequente se manifestou aduzindo que não se trata de preço vil. Decido. Conforme constou do Edital de id 133399264, foi fixado preço mínimo de 50% do valor de avalição. Estabelece o CPC: Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. O bem não foi alienado por preço inferior ao fixado e constante do Edital. A própria norma considera preço vil valores inferiores a 50% do valor da avaliação. Como foi respeitado o valor mínimo fixado, sendo o imóvel arrematado por 50% de seu valor, não assiste razão aos executados Rejeito a impugnação. Ficam as partes intimadas.” (grifei) – ID 145232159. Nas razões recursais, suscitam preliminar de nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional (ID 43431400, p. 4): “6. Na peça de impugnação, a parte requerida solicitou a aplicação do princípio da menor onerosidade diante do atropelo naquilo que se refere o ato de expropriação por hasta pública do bem objeto do processo (ID 138727829). 7. Do cotejo da decisão vergastada (ID 145232159) foi absolutamente omissa quanto ao referido argumento. O art. 11 do CPC aduz que “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. 8. Logo, assevera-se que é dever do julgador a quo enfrentar a integralidade dos fatos e das provas e justificar satisfatoriamente a tomada de decisão, sob pena de se violar a exigência de fundamentação do decisum e, portanto, estar sujeito à nulidade, conforme depreende-se do art. 489, inc. I e IV c/c art. 11 do CPC. 9. No caso em comento, a linha de argumentação vertida na impugnação é de relevância à convicção do juízo, pois que a execução tem se mostrado excessivamente onerosa diante do valor de arrematação, que não cobre o débito e, lado outro, os executados ofertaram o imóvel em dação em pagamento, restando demonstrada alternativa igualmente eficaz, que concerne com a adjudicação do imóvel. A adjudicação, inclusive, essa em ordem precedente a alienação (qualquer que seja a modalidade), nos termos do art. 825 do CPC: Art. 825. A expropriação consiste em: I - adjudicação; II - alienação; III - apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. 10. Não basta, assim, que se aponha na decisão a conclusão a que se chegou, mas é indispensável, sobretudo, o apontamento dos fundamentos jurídicos que dão azo à formação do entendimento do colegiado, algo que não foi feito nem no voto e tampouco na ementa, conforme visto. É notório que o entendimento jurisdicional em comento é contra legem, seja por contrariar expresso texto de lei, seja pela inexistência de fundamentação. 11. Este estado de coisas, absolutamente ilegal, tornam a decisão no ponto em comento, inábil à produção de seus efeitos jurídicos próprios, caracterizando-se, em verdade, como subterfúgio para a não prestação jurisdicional adequada, como restou explicitado no caso em comento. 12. Assim, deve a decisão ser declarada nula de pleno direito diante da inadmissível negativa de prestação jurisdicional.” (grifei) – ID 43431400, pp. 3/4. No mérito, alegam arrematação a preço vil: “13. Como se constata do auto de arrematação de ID 137672316 o bem imóvel foi avaliado em R$ 1.200.000,00 (hum milha o e duzentos mil reais), sendo recebido o lance pela metade do valor real do imóvel, o qual foi realizada pela própria exequente no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 14. E cediço que pelo fato de a própria exequente ter arrematado o valor em 0% do arbitramento real do imóvel, constata-se desequilíbrio na relação processual ora firmada. Assim, o valor se trata de montante vultuoso, ao passo que arrematação em 50% dessa quantia constitui neste caso em preço vil, constituindo em perda substancial do patrimônio construído e que será utilizado para custeio do crédito devido nestes autos. 15. Em que pese a disposição o no art. 891, paragrafou nico, do Código de Processo Civil, a razoabilidade na efetivação o da execução nos casos de arrematação o por meio de hasta publica deve estar presente, com o intuito de que a relação a ser solucionada tenha equilíbrio entre si, para que seja dado fim ao litígio. 16. Neste caso, os exatos 50% do valor total como arrematação constitui preço vil, onerando de forma substancial os executados com o acolhimento de tal proposta. O art. 903, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil dispo e o seguinte: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; 17. Demonstra-se que a arrematação do por metade do preço do imóvel do presente litígio se trata de ocorrência de preço vil, principalmente diante a peculiaridade do caso em tela em que a própria exequente arrematou o imóvel, requer que seja declarado invalido o auto de arrematação por força da previsão processual acima transcrita. 18. Decorrente do preço vil ofertado pela arrematante/exequente viola o princípio da menor onerosidade ao executado quando da adoça o dos meios de expropriação, em flagrante violação ao art. 885 do CPC. 19. A aposição do entendimento jurisdicional objurgado, portanto, não se coaduna com os ditames pertinentes. Relembremos o que entendeu o juízo de origem: O bem não foi alienado por preço inferior ao fixado e constante do Edital. A própria norma considera preço vil valores inferiores a 50% do valor da avaliação. Como foi respeitado o valor mínimo fixado, sendo o imóvel arrematado por 50% de seu valor, não assiste razão aos executados Rejeito a impugnação. 20. Tal decisão viola todas as garantias processuais dos executados. O fato é que o juízo fixou preço mínimo, não se aplicando o fator de deságio de 50% do valor do imóvel, como ocorreu no caso em comento, sendo certo que a redutibilidade do valor do bem é regra subsidiária e residual, não podendo o judiciário subverter, ainda que por via transversa, tal ordem de fatores na execução. 21. Pelo exposto, resta demonstrado que a penhora de salário que ora se combate representa não só uma ilegalidade, mas também uma inconstitucionalidade, porquanto exarada à revelia da Constituição, da legislação e da jurisprudência – do próprio tribunal e de corte superior –, ato este que deve ser retirado do ordenamento jurídico para que não produza efeitos ilegítimos.” (grifei) – ID 43431400, pp. 4/5. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “22. Do cotejo da presente peça e de seus documentos, percebe-se que a probabilidade do direito resta amplamente demonstrada em relação, a uma, a nulidade da decisão diante da total ausência de fundamento jurídico e, a duas, pela própria materialidade do direito no que se refere à garantia à uma execução equilibrada e condizente com as capacidades dos executados. 23. Quanto ao quesito periculum in mora, este se caracteriza pelo fato notório de que com a não sustação da decisão objurgada, haverá a consolidação da arrematação, o que torna o dano de difícil reparação ou mesmo impossível, haja vista a possibilidade de negociação do bem com terceiros de boa-fé. 24. Assim sendo, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I do CPC3, evitará só que o agravante sofra as consequências nefastas de uma decisão claramente ilegal que macule sua esfera jurídica, haja vista a vultosa quantia à qual está impelido a pagar sem ter condições. 25. E não se está aqui com o presente feito tentando eximir-se de pagar o que é devido, contudo, no presente momento, os atos de contrição realizados têm posto em sérios riscos aos agravantes. 26. Desta feita, restam demonstrados os requisitos legais necessários, REQUER SEJA ATRIBUÍDO AO PRESENTE RECURSO O EFEITO SUSPENSIVO PARA SUSTAR, AO MENOS ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DESTE AGRAVO, A DECISÃO AGRAVADA, determinando-se a vedação da expedição da respectiva carta de arrematação.” – ID 43431400, pp. 5/6. Requerem ao final: “a. Inaudita altera pars, seja atribuído ao presente recurso efeito suspensivo para que seja sustado os efeitos da decisão que julgou improcedente a impugnação por preço vil do imóvel objeto da lide e, por conseguinte, determine que seja tornada sem efeito/não seja expedida Carta de Arrematação; b. Seja a parte adversa intimada para, nos termos da lei, apresentar suas razões; c. No mérito, seja confirmada a tutela de urgência e, que seja declarada a) a nulidade da decisão recorrida diante da negativa de prestação jurisdicional; e b) seja declarada a ilegalidade da aquisição do imóvel por preço vil; bem como pugna-se pelo [sic]” (grifei) – ID 43431400, pp. 6/7. Preparo recolhido (IDs 43431401 e 43431402). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional em razão de vício de fundamentação. Nenhuma razão. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). No caso, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes, resolvendo-as nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Se fundamentação e conclusão não coincidem com os interesses dos agravantes, tal não implica negativa de prestação jurisdicional. Por oportuno: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final. 4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. Não se aplica, portanto, a súmulas e precedentes meramente persuasivos. 5. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.” (Acórdão 1646540, 07177279020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0705690-04.2017.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença promovido em 27/4/2017 por VIRGINIA LIBERATOSCIOLI DE CARVALHO e ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO em desfavor de PEDRO CARVALHO CASSEMIRO e FRANCISCA HELIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO (ID 6622202 na origem). Em 24/6/2022, deferido leilão eletrônico do imóvel penhorado nos autos (ID 129105443 na origem). No edital de intimação do leilão eletrônico, constou que “Em segunda hasta o bem poderá ser vendido pelo maior lance ofertado, desde que não inferior a 50% do valor da avaliação” – ID 133399264, p. 2. Em 15/9/2022, lavrado o auto de arrematação, no qual constou que o imóvel em questão, avaliado em R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) foi arrematado pelo maior lance, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) pela exequente/agravada VIRGINIA LIBERATOSCIOLI DE CARVALHO – ID 136988060 na origem. Os agravantes alegam ter sido arrematado o imóvel por preço vil. Pois bem. O art. 891 do Código de Processo Civil dispõe que preço vil na alienação é aquele abaixo do mínimo fixado no edital e, em caso de não fixação, aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação: Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Como visto, o valor mínimo fixado no edital foi de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, exata porcentagem pela qual foi arrematado o imóvel, não havendo que se falar em suspensão da decisão que obedeceu referidos parâmetros. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ART. 887 CPC. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. PUBLLICAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM. REGULARIDADE DO LEILÃO. AGRAVO DESPROVIDO. ( ). 3 - Ademais, deve-se observar o fato de que a partir da vigência do Código de Processo Civil, o legislador passou a estabelecer parâmetro objetivo para a aferição do preço vil, sendo que parágrafo único do art. 891, do CPC, enuncia, expressamente, que será considerado vil o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) ao valor da avaliação, conforme ocorreu na espécie. 4 - Inviável, portanto, com base nos argumentos deduzidos pelos agravantes, o deferimento do pedido de reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, no sentido de ser anulada a arrematação. 5 - Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1343806, 07054740720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora